Tribunal: TJDFT
Processo: 0811462-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEM NÃO LOCALIZADA NO PRIMEIRO VOO. OVERBOOKING NO SEGUNDO VOO DE IDA. EMBARQUE IMPEDIDO NO VOO DE VOLTA. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA PARA REMARCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cenário que inclui a não localização de passagem do filho menor que iria viajar com a mãe em 18/7/2024, a prática de overbooking no segundo voo (19/7/2024), acarretando por duas vezes adiamento da viagem internacional da família, e o impedimento de embarque do pai com o filho no voo de volta (28/8/2024), ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável.
2. Deve ser mantido o valor fixado na origem a título de dano moral (R$ 3 mil) para cada autor, quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
3. Constatada a falha da empresa aérea, é devida a indenização da quantia que os autores foram obrigados a pagar para remarcação de passagens e aquisição de novos bilhetes na data do primeiro voo, conforme mostra a fatura do cartão de crédito (ID 74075466).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.